Tribunal: CARF
Processo: 11543.720477/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.720477/2015-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCOS ANTONIO GARCIA NALI - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTAS.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.
PROJETO LEI No 7512/14.
É mera expectativa de direito, enquanto não aprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
072010720154064767 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário de 2010 com valor
original igual a R$ 2.500,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720477/2015-89
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720477/2015-89

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação,
cujo conteúdo pode ser resumido conforme se segue.
Alega que as GFIP foram geradas para informação de retenção e
formulação de pedido de restituição de créditos via PER/Dcomp. Informa que as
guias referentes ao recolhimento dos tributos foram pagas no prazo legal ou nem
possuíam créditos devidos à União, não havendo nenhum prejuízo ao sistema de
arrecadação do governo, acrescentando que a Receita Federal do Brasil decidiu
retroagir a cobrança dos últimos cinco anos.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação.
Cita também, o Projeto lei 7.512/2014, aprovado na Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Responde a contribuinte nestes autos, referente a multa por atraso na entrega do
GFIP, que tem enquadramento no art.32-A, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
A recorrente lança razões preliminares, que se confundem com o mérito, e assim
passam a ser analisadas.
A recorrente não nega que as declarações foram entregues a destempo, portanto a
multa é devida, pois esta é a interpretação do comando da Lei 8.212/91, art. 32-A .
Com relação ao projeto de lei PL 7.512/2014, alegado pela contribuinte ainda é
um projeto, que pode ou não ser transformado em Lei, portanto inaplicável.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720477/2015-89

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital